Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-14.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000822-14.2023.8.05.0200

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SONIA DE SANTANA LEITE

Advogado(s):JOSE LUIZ CELES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VALORES NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA NA JUNTADA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por SÔNIA DE SANTANA LEITE, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em virtude de furto de numerário ocorrido nas dependências internas da agência bancária após a autora esquecer sua bolsa sobre o balcão de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais; (iii) determinar se o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a existência de culpa para a configuração do dever de indenizar.

5. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, impunha ao Banco o dever de apresentar as imagens de segurança solicitadas pelo juízo de origem, ônus que não foi cumprido, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

6. A ausência de prova apresentada pelo Banco acerca da inexistência de numerário na bolsa da autora e da alegada culpa exclusiva ou concorrente afasta a aplicação do art. 14, §3º, do CDC e do art. 945 do Código Civil.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por eventos danosos ocorridos no interior de suas agências, caracterizando-se como fortuito interno (Súmula 479/STJ).

8. Os danos materiais restaram comprovados por meio de comprovante de saque e boletim de ocorrência, não havendo impugnação específica ou prova em sentido contrário.

9. O dano moral, in re ipsa, decorre do constrangimento e insegurança gerados pelo evento danoso, superando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor arbitrado para os danos morais, no importe de R$ 4.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal e as peculiaridades do caso concreto.

11. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por furtos ocorridos no interior de suas agências é objetiva, por se tratar de fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência do fato danoso, sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais.

3. O descumprimento de ordem judicial para apresentação de provas (como imagens de segurança) configura falha na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

4. A indenização por danos morais decorrentes de falha de segurança em agência bancária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida se fixada de forma condizente com o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17;

CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11;

CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023;

STJ, REsp 1487050/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 05.11.2019;

STJ, Súmula 479;

TJ-BA, APL 8000086-05.2019.8.05.0113, Rel. Des. Adriano Borges, j. 09.11.2021;

TJ-BA, APL 0000024-69.2015.8.05.0072, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 27.10.2021;

TJ-BA, APL 0559935-03.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 14.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000822-14.2023.8.05.0200, da Comarca de Pojuca, onde figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S.A

e Apelada
S
ÔNIA DE SANTANA LEITE
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11